Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701804-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: RODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB) em face de decisão (id. 53481296 dos autos originários) proferida pela d. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0700622-68.2020.8.07.0001, deferiu o pedido liminar pleiteado pelo impetrante, ora agravado, reconhecendo, em princípio, o direito líquido e certo do candidato de ter a sua prova discursiva corrigida. Em suas razões recursais, o agravante esclarece que o agravado afirma ter sido aprovado na prova objetiva com pontuação 41.69, conquistando a 857a posição no certame, assim como destaca que o recorrido invoca a aplicação do subitem 13.4.1 do Edital, que disporia a respeito do remanejamento de posições não preenchidas por candidatos que se declararam com deficiência para a listagem geral. Sustenta o agravante a inexistência de lesão a direito líquido e certo do impetrante/agravado, aduzindo para tanto que o candidato teria sido eliminado do concurso público com base no item 13.4.3 do Edital, que prescreve justamente a eliminação daqueles não classificados até as posições-limite estabelecidas no item 13.4 do mesmo normativo. Acrescenta que o item 13.4 do referido Edital previu a correção de provas discursivas dos candidatos que obtiveram na prova objetiva a 560a posição na listagem geral e a 140a posição na listagem de deficientes. Explica, ainda, que, no item 13.4.1, houve a previsão de que não sendo preenchidas as vagas de candidatos com deficiência, estas seriam remanejadas para a listagem geral. Assevera que, posteriormente, fora publicado um edital retificador, por meio do qual se alteraram as posições-limite previstas no item 13.4, passando-se a considerar para fins de correção da redação a posição 800a da listagem geral e a 200a para os candidatos que se declararam com deficiência. Pontua, ainda nesse contexto, que uma nova retificação fora realizada na posição-limite específica da listagem dos candidatos que se declaram com deficiência, de tal modo que se passou a prever a correção das redações de todos os aprovados na prova objetiva, relativamente a esse grupo específico de candidatos. O agravante destaca que nesse último Edital retificador não foi repetida a regra do item 13.4.1, que trata do remanejamento de vagas não preenchidas por candidatos que se declararam com deficiência , o que tornaria, na perspectiva do recorrente, sem efeito a permanência dessa norma editalícia. Pondera que o impetrante/agravado teria omitido do Juízo a quo a informação de que o item 13.4.1, que embasaria o pedido inicial, teria sido revogado em razão da retificação ocorrida por meio do Edital no 4/CP-29, de 31/07/2019, que alterou a alínea “b” do item 13.4, passando a prever a correção das provas discursivas de todos os candidatos que se declararam com deficiência e que foram aprovados na prova objetiva. Defende o agravante, portanto, que o item 13.4.1 restou prejudicado, uma vez que, com o advento da última retificação, não haveria que se falar em correção de 1000 provas, posto que a posição-limite da listagem geral ficou estabelecida em 800, enquanto para a listagem específica todas as redações dos aprovados na prova objetiva seriam corrigidas. Ressalta ter observado estritamente os ditames do Edital, sublinhando que as alterações ocorridas nas normas regulamentadoras do certame foram realizadas com um prazo mínimo, antes do início da fase correspondente às citadas modificações. Registra, por fim, que a prova discursiva elaborada pelo impetrante/agravado foi corrigida em estrito atendimento ao que determinado na decisão liminar ora combatida. Com esses argumentos, pugna pela concessão liminar do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 13916514 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 955, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Indispensável, portanto, a presença simultânea dos requisitos da relevância da fundamentação e do risco de dano grave, de tal modo que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A d. Juíza de primeiro grau deferiu o pedido liminar nos seguintes termos: O autor narra ter se submetido ano passado ao concurso para escriturário do Banco de Brasília, passando na prova objetiva na 857a posição. O concurso já se encontra finalizado, homologado desde 22/11/2019. O edital do referido concurso (edital no 01/CP-29), primeiramente, previa a correção da prova subjetiva apenas dos 500 primeiros aprovados na prova objetiva. Posteriormente, houve uma alteração no edital (edital no 03/CP-29) para que a correção da prova subjetiva passasse a englobar os 800 primeiros aprovados da prova objetiva. Tal modificação, como se vê, ainda não alcançaria o autor, que estava na 857a posição, não fosse por um detalhe, cerne da pretensão do autor. O item 13.4.1 do edital em sua primeira versão previa a reversão das vagas para a correção da prova subjetiva de pessoas com deficiência, caso não se atingisse o número máximo previsto para este grupo de pessoas (os 200 primeiros aprovados na prova objetiva de acordo com a retificação no 03 do edital e, depois, diante de nova retificação sofrida pelo edital, a de no 04, todos os aprovados na prova objetiva - este último fato omitido pelo autor em sua inicial mas extraído da contestação já apresentada pela parte ré nos autos 0710051-42, em curso perante a 12a Vara Cível). Segundo o autor, só 72 pessoas com deficiência tiveram sua prova subjetiva corrigida, do que decorreria que 128 vagas deveriam ser destinadas ao grupo geral, atingindo-se, com isso, algo aproximado de mais de 900 pessoas tendo a prova subjetiva corrigida, o que, aí sim, abarcaria o autor na 857a posição. O ponto central da argumentação do autor é que, embora o item 13.4.1 não tenha sido repetido na retificação do edital no 03 (tampouco no 04), não há dúvidas que remanescia vigente, de modo que as vagas não preenchidas das pessoas com deficiência invariavelmente teriam que ser remanejadas para os candidatos do grupo geral. É evidente que o item 13.4.1 do edital no 01/CP-29 continuou operando seus efeitos mesmo depois do edital no 03/CP-29. A alteração editalícia que se fez foi pontual - e em relação a tudo quanto mais calou, infere-se, por interpretação lógica e única possível, que não houve qualquer alteração. Uma dúvida, no entanto, que poderia surgir é quanto aos efeitos da redação do edital no 04/CP-29 que modificou o número de 200 provas a serem corrigidas para as pessoas com deficiência (edital no 03/CP-29) para determinar que todos os aprovados na prova objetiva que fossem pessoas com deficiência tivessem a prova subjetiva corrigida. Em um sentido literal, dizer que todos seriam convocados é, necessariamente, impedir a existência de vagas que possam ser consideradas remanescentes. Não há possibilidade de haver vaga remanescente mediante a expressão "todos", por óbvio, pois se passarem 90, serão 90 provas corrigidas, se passarem 12, serão 12, se passarem 310, serão 310, sem margem para qualquer sobra já que não houve número de vagas fixado a priori. Entendo, contudo, que o sentido literal não pode aqui ser empregado sozinho, sem que conjugado antes com o sentido teleológico e histórico até da norma editalícia em questão, sob pena de não se apreender a correta vontade da autoridade responsável pelo certame. Ora, se o edital no 03/CP-29 falou em 200 vagas para pessoas com deficiência, ao haver nova retificação do edital neste ponto, a qual substituiu o número 200 por "todos", o que se deve extrair daí é que a intenção do edital foi abrir espaço para que se ultrapassasse o número de 200 vagas anteriormente fixado. Não seriam apenas 200 correções, mas de todos os aprovados na objetiva. Esta me parece, sem dúvida, ser a interpretação mais razoável e a ela, portanto, adiro, entendendo que a expressão "todos" quis se referir necessariamente à possibilidade então aberta de se exceder o número de 200 convocados, do que decorre então que, vigente, como visto, o item 13.4.1, da redação original do edital, o número faltante para, no mínimo, 200 provas subjetivas corrigidas para as pessoas com deficiência deveria ter sido repassado para o grupo geral. Assim compreendendo a questão, antevejo o direito líquido e certo do autor de ter sua prova discursiva corrigida, o que então determino em sede de liminar. (...) (id. 53481296 dos autos originários) Em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual incipiente, a despeito da argumentação esposada pelo agravante, que será objeto de análise mais aprofundada por ocasião do mérito do recurso, não se evidencia dos autos a presença de risco de dano grave na manutenção, por ora, da decisão liminar atacada. Isso porque, como esclarece a própria parte recorrente, a única determinação constante na decisão liminar recorrida já fora cumprida pela banca examinadora do certame, qual seja, a correção da prova do impetrante/agravado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora